Tribunal: TJDFT
Processo: 0025842-79.2015.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. ACOLHIMENTO. AFASTAMENTO DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA APÓS A INSTRUÇÃO DO FEITO, REMANESCENDO APENAS A IMPUTAÇÃO RELATIVA À INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL. REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Diante das provas produzidas durante a instrução processual, o magistrado sentenciante afastou a incidência da causa de aumento de pena inicialmente imputada na denúncia, remanescendo apenas a imputação referente ao artigo 303, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, a qual o apelante foi condenado. Ocorre que, tal conduta é punida com pena máxima de 2 (dois) anos, sendo considerada infração de menor potencial ofensivo nos termos do artigo 61 da Lei 9.099/95.
2. Por conseguinte, deveriam ter sido os autos remetidos ao Juizado Especial Criminal para o respectivo julgamento, nos termos dos artigos 74, § 2o e 383, § 2o, ambos do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na espécie, razão pela qual se acolhe a preliminar de incompetência absoluta do Juízo.
3. Não se olvida que a competência dos Juizados Especiais Criminais para o julgamento das infrações de menor potencial ofensivo é absoluta, pois estabelecida em razão da matéria, conforme artigo 98, inciso I, da Constituição Federal de 1988, de modo que o julgamento por Juízo distinto constitui nulidade que pode ser reconhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição.
4. Em razão de a pena máxima cominada abstratamente ao delito remanescente não ultrapassar 2 (dois) anos, o processo deve ser remetido a um dos Juizados Especiais Criminais da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, competente para o julgamento do feito.
5. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência absoluta do Juízo acolhida, cassando-se a sentença condenatória.